Tribunal: TJES
Processo: 0016162-72.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016162-72.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR RICARDO IMIDIO JACINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016162-72.2018.8.08.0024

APELANTE: VITOR RICARDO IMIDIO JACINTO

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ BEZERRA DE SOUZA - ES16198-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TENTATIVA – ART. 121, § 2º, INCISOS V E VII, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PROVAS SUFICIENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOSIMETRIA – AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA NÃO ARGUIDA EM PLENÁRIO – EXCLUSÃO – REDUÇÃO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “A
s nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia, em processos de competência do Tribunal do Júri, devem ser alegadas imediatamente após o anúncio do julgamento, sob pena de preclusão
” (AgRg no REsp n. 2.077.597/RS, relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024).

2. A expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da
soberania dos veredictos
, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

3. O Conselho de Sentença optou pela condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado, acolhendo a versão dos fatos que mais lhe pareceu coerente e verossímil, através dos depoimentos produzidos
durante toda a instrução criminal
.

4. “
A
dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador e está atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, de forma que somente é passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade na fixação da pena
” (AgRg no HC n. 902.944/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.).

5. “
O
Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando a pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da hipótese”
(AgRg no AREsp n. 2.238.273/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/6/2023).

6. “
O
estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado
.” (AgRg no HC n. 891.932/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024).

7. “A
sentença divergiu da orientação da jurisprudência dominante nesta Corte Superior no sentido de que, mesmo sendo a reincidência agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena dos crimes julgados pelo Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates.
”(AgRg no HC n. 858.386/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

8.

Recurso
parcialmente provido. Sentença reformada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016162-72.2018.8.08.0024

APELANTE: VITOR RICARDO IMIDIO JACINTO

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ BEZERRA DE SOUZA - ES16198-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de
recurso de Apelação Criminal
interposto por
Vitor Ricardo Imídio Jacinto
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, conforme documento disponível no ID 8229430. Após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, incisos V e VII
, combinado com o
art. 14, inciso II
, ambos do Código Penal, por
seis vezes
, sendo-lhe imposta a pena de
91 (noventa e um) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de
184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa
.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, inicialmente, a nulidade da decisão de pronúncia, alegando que nenhuma das testemunhas realizou o reconhecimento fotográfico ou pessoal do apelante. Em caráter subsidiário, pleiteia a reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da qualificadora prevista no
art. 61, inciso II, alínea “c”
, do Código Penal, por não ter sido sustentada em plenário, além de requerer o aumento da fração de diminuição de pena referente à tentativa e a aplicação da regra do
crime continuado
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer constante no ID 9747905, manifestou-se pela manutenção integral da sentença, opinando pelo
provimento parcial
do recurso
.

Pois bem,

Extrai-se da denúncia que, no dia
07 de junho de 2018
, por volta das
17h30min
, na residência situada na Rua Ana Marculina Marques, bairro Tabuazeiro, também conhecido como Morro do Macaco, em Vitória/ES. Na ocasião, o

apelante
, com outras pessoas, agindo com unidade de desígnios e com intenção de matar, iniciaram uma série de condutas para ceifar a vida dos policiais civis
Ângelo Marques Lucas Geraldo
e
Emerson Valverde de Oliveira
, mediante disparos de arma de fogo. Todavia, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, visto que as vítimas conseguiram se proteger e revidar ao ataque.

Minutos após o primeiro confronto, ainda no mesmo local, o apelante
VITOR
RICARDO IMIDIO JACINTO
, acompanhado de outros indivíduos, voltou a agir com o intuito de tirar a vida dos policiais militares
SD PM Rodrigues
,
SD PM Claudino
,
SD PM Bastos
,
SGT PM Rodrigues
,
SD PM Portella
,
SD PM Renato
e
SD PM Bremenkamp
, também por meio de disparos de arma de fogo. No entanto, o homicídio novamente não se consumou, pois os policiais militares conseguiram se defender e revidaram, impedindo a concretização do crime.

Os fatos ocorreram enquanto os policiais civis e militares realizavam uma operação no Morro do Macaco, com o objetivo de cumprir mandados de busca, apreensão e prisão temporária expedidos pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, em inquérito que investigava a prática de tráfico de drogas no bairro Nova Almeida, com conexão ao Morro do Macaco, em Vitória/ES.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que as residências alvo dos mandados ficavam no final de uma escadaria que se dividia em dois caminhos, sendo uma casa à direita e outra à esquerda. Os policiais se dividiram, e parte do grupo, incluindo os policiais civis
Ângelo
e
Emerson
, com outros policiais militares, dirigiu-se para a residência à direita. Ao final da escadaria, o policial civil
Emerson
, que ia à frente, passou por um beco, mas
Ângelo
, que vinha logo atrás, avistou um indivíduo vestindo uma camisa verde, que logo se escondeu. Em seguida, o indivíduo retornou e, portando uma arma de fogo, disparou em direção ao policial civil.

De acordo com o
Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material
, as armas apreendidas no local possuíam capacidade letal, sendo plenamente capazes de ofender a integridade física das vítimas.

Os policiais civis, após serem alvejados, revidaram aos disparos. O embate gerou uma troca intensa de tiros entre os agentes e os denunciados. Em determinado momento, os policiais militares conseguiram avançar pelas costas dos policiais civis e se aproximaram da casa onde os atiradores estavam escondidos. Nesse instante, o denunciado
JEAN VICTOR
foi avistado e ordenado a sair da residência com as mãos para cima, ordem que foi obedecida.

Após a rendição, os policiais verificaram que outros indivíduos, entre eles o apelante
VITOR
RICARDO IMIDIO JACINTO
, tentaram fugir pela parte de trás da casa. Durante a tentativa de fuga, os denunciados dispararam contra os policiais militares que cercavam a área, incluindo os soldados
SD PM Rodrigues
,
SD PM Claudino
,
SD PM Bastos
,
SGT PM Rodrigues
,
SD PM Portella
,
SD PM Renato
e
SD PM Bremenkamp
, que estavam em formação de patrulha.

Durante a perseguição, o denunciado
VITOR
RICARDO IMIDIO JACINTO
foi capturado em uma casa vizinha, onde tentou se refugiar. No interior da residência, foram apreendidas uma
carabina calibre 5.56
, uma
pistola Glock G35
, um carregador de pistola calibre .380, munições diversas e dois telefones celulares, conforme consta do
Auto de Apreensão
.

Na casa ao lado, que era o alvo principal do mandado de busca e apreensão, foram encontradas mais três armas de fogo, além de entorpecentes como maconha e crack, conforme descrito no
Auto de Apreensão
.

Assim, após o encerramento do julgamento no Tribunal do Júri, com base nas respostas dos quesitos do Conselho de Sentença, o magistrado de primeiro grau prolatou sentença, absolvendo JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA e condenando o apelante
VITOR
RICARDO IMIDIO JACINTO
no crime de homicídio qualificado (art. 121, §2 incisos V e VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (6x - vítimas).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de nulidade da decisão de pronúncia, visto que “
as nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia, em processos de competência do Tribunal do Júri, devem ser alegadas imediatamente após o anúncio do julgamento, sob pena de preclusão
” (AgRg no REsp n. 2.077.597/RS, relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024).

Prosseguindo, a defesa sustenta que a condenação do apelante foi manifestamente contrária às provas dos autos, em razão da ausência de reconhecimento pessoal ou fotográfico do réu. Contudo, este argumento não merece acolhida.

Contudo, compartilho do entendimento de que o Conselho de Sentença é livre para decidir com base em todas as provas carreadas para a Sessão de Julgamento, podendo pautar-se em outras, diferentes do reconhecimento pessoal ou fotográfico.

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da
soberania dos veredictos
, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No presente caso, a despeito da alegação da defesa de ausência de reconhecimento pessoal e fotográfico
,
entendo que o Conselho de Sentença optou pela condenação do apelante, acolhendo a versão dos fatos que mais lhe pareceu coerente e verossímil, através dos depoimentos produzidos
durante toda a instrução criminal
.

Salienta-se que para se afirmar que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, ela não deve ter amparo em qualquer elemento fático probatório existente no processo – situação diversa da que se apresenta. Explico.

A
materialidade
restou comprovada diante do Boletim de Unificados, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Droga, Laudo de Exame de Arma de Fogo, Relatório Final do Inquérito Policial bem como dos demais documentos que acompanham procedimento.

Acerca da autoria, os depoimentos colhidos pelos policiais em esfera policial e em juízo apontam o apelante como um dos autores dos disparos de arma de fogo. Ressalta-se que o apelante foi apreendido durante a operação, após tentativa de fuga, no interior de uma residência, debaixo de uma cama. O policial militar relatou ainda que o apelante estava desarmado, mas quando questionado disse que tinha dispensado o armamento bélico no mato, sendo encontrados, no local indicado pelo recorrente, vários cartuchos de calibre 9mm.

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher a tese defensiva de absolvição, na medida em que
há provas

que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Subsidiariamente, o apelante pugna pela reforma da dosimetria.

Relembro que “
a
dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador e está atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, de forma que somente é passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade na fixação da pena
” (AgRg no HC n. 902.944/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024).

Em leitura à sentença, entendo que não assiste razão à defesa.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo de primeiro grau valorou negativamente a culpabilidade, antecedentes e personalidade.

Compartilho do entendimento de que a
culpabilidade
deve ser utilizada para agravar a pena base, porquanto há relatos dos policiais de que o apelante utilizou duas armas de fogo para disparar contra os policiais, sendo uma delas de uso restrito.

Os antecedentes criminais são maculados.

A personalidade também deve ser valorada negativamente, uma vez que era conhecido da guarnição como líder do tráfico de drogas no bairro Nova Almeida, Município de Serra. Ademais, cumpria pena em regime aberto quando da prática dos fatos, evidenciando sua personalidade criminosa e ausência de responsabilidade.

“
No que se refere ao
quantum
de aumento adotada, a jurisprudência desta Corte Superior não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa de circunstâncias judiciais. Em outro termos, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado
.” (AgRg no HC n. 891.932/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

No caso em tela, observa-se que o juízo utilizou a fração de 1/8, fixando a pena base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses.

Na segunda fase, o juízo aplicou as agravantes previstas no artigo 61, inciso I (reincidência), e artigo 61, inciso II, alínea "c", ambos do Código Penal (para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime), majorando cada um dos crimes para 25 (vinte e cinco) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Quanto à agravante do artigo 61, inciso I (reincidência), do Código Penal, deve ocorrer a sua exclusão, uma vez que “
a sentença divergiu da orientação da jurisprudência dominante nesta Corte Superior no sentido de que, mesmo sendo a reincidência agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena dos crimes julgados pelo Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates.
”(AgRg no HC n. 858.386/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Quando à agravante do art. inciso II, alínea c, do Código Penal, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, “
em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base
"(HC n. 483.025/SC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2019).

Deste modo, presente uma agravante, exaspero a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 21 (vinte e um anos) 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, presente a agravante da tentativa, a qual reduziu a pena em 2/5, fração que entendo justo e proporcional ao
iter criminis
percorrido pelo apelante (disparos de arma de fogo em face dos policiais, com a utilização de duas armas de fogo), apenas não concluindo o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Deste modo, a pena de cada homicídio resta fixada em 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias.

Em razão do concurso formal impróprio, procedo à soma das penas, as quais, diante do número de vítimas (6), resta definitivamente fixada em 78 (setenta e oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, fixando a pena
em

78 (setenta e oito) anos e 09 (nove) meses.
de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)